Tribunal: TJDFT
Processo: 0762585-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. COBRANÇA DE DÉBITOS REMANESCENTES. BANCO DE HORAS NEGATIVO. HORAS NÃO TRABALHADAS E NÃO COMPENSADAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na anulação da cobrança de R$ 22.374,84, a serem descontados do débito imputado ao autor no importe de R$ 71.422,72, fixando-se como valor devido o montante de R$ 49.047,88, bem como possibilitando ao autor o pagamento parcelado em 6 vezes. Em suas razões, insurge-se somente quanto ao cálculo formulado pela Administração quanto ao mês de dezembro de 2021. Refere que houve desconto em duplicidade, uma vez que no campo ‘Discriminação dos valores a descontar’, consta o desconto da remuneração do mês dezembro de 2021, no valor de R$ 21.692,28, além de desconto de R$ 17.996,62, com idêntica informação de frequência de dezembro/2021, o que faz concluir pela indevida cobrança dúplice. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60816175). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60816177).
III. Consta da inicial que o autor é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde exerce a função de Médico de Terapia Intensiva, estando licenciado em razão de afastamento do cônjuge, cujo deferimento somente foi publicado no dia 05/05/2022 do Diário Oficial, ordem de serviço 110 de 25 de abril de 2022, a contar de 06/12/2021. Todavia, em 21/06/2023, o autor foi surpreendido com uma comunicação de débito junto à Administração no valor de R$ 79.147,48. Após impugnar tal valor, a Administração refez os cálculos e estabeleceu como devido R$ 71.422,72, o que também considerou incorreto, uma vez que a própria Administração, conforme ofício no 656/2023, reconheceu que a remuneração do autor não havia sido bloqueada, pois somente foi possível fazer tal operação após a publicação da licença, tratando-se de culpa exclusiva do DF. Entende, ainda, que há desconto em duplicidade com relação ao mês de dezembro de 2021, bem como incorreção quanto ao valor da gratificação natalina.
IV. Em contestação, o Distrito Federal pontua que o servidor iniciou o processo SEI no 00060-00559258/2021-37 em 06/12/2021, solicitando a licença para acompanhar cônjuge para deferimento na mesma data, ou seja, sem a antecedência necessária até a devida autorização e publicação do afastamento no DODF (ID 60816162 - Pág. 2 e 80). Acrescenta que, após a solicitação da licença, o servidor não mais compareceu às atividades da SES/DF, apresentando faltas injustificadas, além de 169,47 horas negativas em seu banco de horas (ID 60816162 - Pág. 24 e 25). Em reforço, o recorrente já estava afastado desde 07/2021 por licenças médicas, prêmio, férias e abonos, conforme documentos que acompanham os autos. Nesse contexto, o recorrido argumenta que a autorização para afastamento se deu em data posterior, de modo que a realização do bloqueio para pagamento também ocorreu após o afastamento de fato do servidor. Todavia, o o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Sobradinho (NGPESP-SOB), núcleo responsável pela lotação do servidor, procedeu com a realização do acerto de contas e encaminhou a este Núcleo de Cessões Especiais (NUCE) para realização da cobrança ao servidor. Após questionar o primeiro cálculo elaborado, nova planilha foi formulada, sendo atualizada desta vez pela aba "Débitos e Multas" no SINDEC – TCDF, calculando-se apenas atualização monetária sobre os valores devidos, sem acréscimo de juros (ID 60816163 - Pág. 11). Por fim, esclarece que a cobrança que o autor entendeu como duplicidade referente ao mês de dezembro, na verdade se refere a desconto de horas negativas, não havendo erros ou inconsistências, sendo certo que o autor poderá parcelar o montante devido via SIALANCA, com juros calculados automaticamente pelo sistema.
V. Diante desse quadro, em razão das horas negativas e da comprovação da não compensação, conforme ID ID 60816162 - Pág. 24 e 25, mostra-se devido o ressarcimento das horas não trabalhadas e não compensadas, em conformidade com o disposto no art. 119 da Lei Complementar Distrital no. 840/2011.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.